Tribunal: CARF
Processo: 16062.720137/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720137/2018-27
ACÓRDÃO
1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA JURÍDICA
EM
DÉBITO
COM
A
FAZENDA
NACIONAL.
ADMINISTRADORES
BENEFICIÁRIOS
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais
ou consultivos. A inobservância dessa restrição importa em multa que será
imposta às pessoas jurídicas, bem como a seus diretores e membros de sua
administração superior, em montante igual a 50% das quantias distribuídas
ou pagas indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
2
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-062.266 proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, que julgou
procedente em parte a Impugnação (fls. 345/360).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da impugnação em face do
Auto de Infração (fls. 2/8) através do qual foi constituído o crédito tributário referente à Multa por
Recebimento de Distribuição de Rendimentos de Participações por empresa em débito,
relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2015, 2016 e 2017.

Em sede de Impugnação alegou, em síntese:
A inaplicabilidade do artigo 32 da Lei no 4.357/64, frente a posterior edição do CTN,
mais especificamente ao artigo 151, que estabeleceu as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, citando normativos e precedentes administrativos e judiciais que
corroborariam o seu entendimento de que débitos garantidos ou com exigibilidade suspensa não
podem ser considerados para fins de enquadramento na hipótese em questão;
A inexistência de "débitos" não garantidos para com a União em nome da ISCP, seja
pelo fato de todos os "débitos" estarem suspensos ou garantidos, seja pela finalidade da norma do
artigo 32 da Lei 4.357/64 ter sido e permanecer devidamente atendida: nenhum dos débitos
fiscais constituídos em desfavor da Impugnante permaneceram em aberto “no início do ano e se
mantiveram até o final do ano.
A d. DRJ por sua vez esclareceu que a existência de créditos tributários com a
exigibilidade suspensa não acarreta a aplicação da referida multa,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
3
Constata-se, de início, a procedência das alegações do impugnante de que a
distribuição de Lucros e Dividendos na existência de créditos tributários com a
exigibilidade suspensa não acarreta a aplicação da referida multa, de acordo com
o que estabelece o artigo 151 do CTN (hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário), conforme apontam os normativos(Soluções de Consulta COSIT
no 30/2018 e no 570/2017, Parecer PGFN PGFN/CAT no 1.265) e precedentes
administrativos(Acórdão n° 2401-01156 - CARF) e judiciais (STJ: Agravo Interno no
REsp n° 1.677.137/SP, Recurso Especial no 1.115.136/SC) elencados na peça
impugnatória;
Assim a d. DRJ passou a analisar se “...no momento das distribuições de
Participações no Lucros apontadas pela Autoridade Fiscal, havia algum crédito tributário, em
nome da ISCP, não garantido para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência
Social, e sem atender às hipóteses de suspensão de sua exigibilidade.”
Concluindo que a multa somente deveria ser aplicada ao fato gerador de 2015, pois
o processo 19679.005.804/2005-73 encontrava-se exigível:
33. a Autoridade Fiscal aponta ter verificado as distribuições ao impugnante a
partir das DIRF apresentadas pela ISCP(fls. 131/134) - Entretanto, das
distribuições pagas ao impugnante, e de acordo com o critério anual utilizado pela
Fiscalização, apenas a relativa aos ano de 2015 foi efetuadas estando o processo
19679.005.804/2005-73 exigível, cabendo apenas para tal distribuição a aplicação
da multa artigo 32 da Lei 4.357/64;
Ao final julgou-se procedente em parte a impugnação, mantendo-se a multa
relativa ao ano-calendário 2015 e exonerando-se as multas relativas aos anos-calendário 2016 e
2017.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada em 17.1.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR dos
correios de fl. 367), apresentou Recurso Voluntário, em 17.2.2020, assim manejado (fls. 370/393).
Defendeu que o pretenso débito objeto do processo administrativo
19679.005804/2005-73 não implicaria a imposição da multa regulamentar, quando da distribuição
de lucros, porque o referido processo “tem garantia apresentada em sede de execução fiscal”,
conforme Anexo III existente nestes autos, que foram juntados pela própria Fiscalização
A Recorrente alega que seriam corretas as seguintes premissas:
(i) Há previsão legal e contratual para apuração e distribuição de lucros pela ISCP,
sendo equivocado mencionar qualquer alegação de lucros ilícitos e/ou fictícios;
(ii) O mesmo se aplica ao pagamento de dividendos;
(iii) A leitura do termo “não garantido” no art. 32, da Lei no 4.357/64 deve ser
extensiva, abrangendo também os débitos que estão com a exigibilidade suspensa. Logo, os
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
4
débitos que estão com a exigibilidade suspensa por alguma das hipóteses previstas no art. 151 do
CTN não ensejam a aplicação da multa regulamentar em tela; e
(iv) Isto, inclusive, é reconhecido pela Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta COSIT no 30/20182, pelo CARF e pelo Poder Judiciário.
Ressaltou que o Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73 tem garantia
apresentada em sede de Execução Fiscal, conforme Anexo III dos autos, juntados pela própria
Fiscalização, inexistindo qualquer possibilidade de inadimplemento por parte da Recorrente com a
União.
Afirmou que, apesar da indicação feita na decisão recorrida, no sentido de que o
débito objeto do referido Processo Administrativo teria ficado exigível durante os anos-
calendários de 2014 e 2015, é de suma importância destacar que a sua exigibilidade sequer foi
oposta, a qual não possuía conhecimento real e prático deste fato, pois sempre possuiu, em todo
período, certidão negativa de débitos, conforme demonstra, fls. 0539/0543.
Além disso, apesar dos elementos trazidos no v. acórdão terem indicado que o
Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73 estava sem a exigibilidade
suspensa durante os mencionados períodos, o fato é que a Certidão de
Regularidade Fiscal (Positiva com efeitos de Negativa) da Recorrente permanecia
sendo renovada pela própria Receita Federal do Brasil!
Alega, por fim, que conforme reconhecido na decisão recorrida, durante os anos-
calendários de 2014 e 2015, o Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73 estava em
cobrança administrativa, pois o despacho de encaminhamento para inscrição em dívida somente
ocorreu em 16.02.2016, ou seja, após o fim dos exercícios autuados, como se vê de cópia extraída
dos próprios autos processuais.
Sustentou que a jurisprudência do CARF teria o entendimento de que a aplicação
dessa multa regulamentar só seria possível em casos em que o débito esteja inscrito em dívida
ativa e sem garantia existente.
Para o Recorrente restaria patente que, sob qualquer enfoque que se analise a
questão, “...a existência do débito objeto do Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73
durante os anos-calendários de 2014 e 2015 não pode ensejar o entendimento de que houve
infração ao art. 32 da Lei no 4.357/64, devendo, portanto, ser reformado o v. acórdão no que
tange a este ponto, para cancelar também esta parcela da multa regulamentar em cobrança”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
5
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente vale a pena destacar que as decisões proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de
2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
E, mais remotamente, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que também trata
do tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
Pois bem.
Na atual fase processual a lide restringe-se ao crédito remanescente (ano de 2015),
conforme o relato da d. DRJ:
30. Do exposto, conclui-se que, de todos os valores apontados pela Autoridade
Fiscal como fundamento para a aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da Lei
4.357/64, apenas o processo 19679.005.804/2005-73 permaneceu exigível
segundo o critério anual adotado pela fiscalização, nos períodos de 31/12/2013 a
31/12/2014 e de 31/12/2014 a 31/12/2015, conforme tabela abaixo, que também
possui uma linha indicando o limite da referida multa, prevista pelo artigo 32, § 2°
da Lei 4.357/64 (50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica)...
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
6
(...)
33. a Autoridade Fiscal aponta ter verificado as distribuições ao impugnante a
partir das DIRF apresentadas pela ISCP (fls. 131/134) - Entretanto, das
distribuições pagas ao impugnante, e de acordo com o critério anual utilizado pela
Fiscalização, apenas a relativa aos ano de 2015 foi efetuadas estando o processo
19679.005.804/2005-73 exigível, cabendo apenas para tal distribuição a aplicação
da multa artigo 32 da Lei 4.357/64;
Restou claro que o débito oriundo do processo administrativo fiscal de no
19679.005804/2005-73 foi o único que permaneceu nos autos, nos termos da decisão recorrida
(fls. 358/359).
A Recorrente alegou que tal débito “...tem garantia apresentada em sede de
Execução Fiscal, conforme Anexo III e existente nestes autos, que foram juntados pela própria
Fiscalização.”
No Anexo III (fls. 17/39) tem-se a seguinte tela, a mesma trazida no recurso
voluntário:

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
7
Como podemos observar o referido crédito tributário teve a sua exigibilidade
suspensa por decisão judicial somente em 08/12/2016, ou seja, ao contrário de defendido pela
Recorrente no período entre 31/12/2013 até 31/12/ 2015 encontrava-se na condição de débito
não garantido.
Nesta seara, ficou demonstrado que o processo 19679.005804/2005-73 tem origem
em débitos confessados em DCOMP cuja compensação não foi homologada por força da
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, tendo o crédito tributário tornado exigível
na data de 17/12/2011, conforme relato da d. DRJ (fl. 353):
23. O processo no 19679.005.804/2005-73 consiste em um Pedido de Restituição
indeferido em 14/09/2011 e tornou-se exigível em 17/12/2011, já que a
Manifestação de Inconformidade (apresentada contra o Despacho Decisório que
indeferiu o citado Pedido de Restituição, considerando não-homologadas as
compensações constantes das DCOMP’s eletrônicas vinculadas), foi apresentada
intempestivamente pela ISCP em 01/12/2013, de acordo com os trechos dos
documentos abaixo reproduzidos, obtidos do processo digital:
Conforme esclarecido pela d. DRJ a ciência da Comunicação de Intempestividade1
da Manifestação de Inconformidade ocorreu em 07/12/2015.
Vejamos que a d. DRJ, ao contrário do defendido pela Recorrente, constatou que a
contribuinte tinha ciência da existência do débito exigível desde 17/12/2011:
25. Todos os documentos acima apresentados comprovam que a ISCP tinha
ciência de que as DCOMPs apresentadas em função do pedido de restituição
indeferido no bojo do processo 19679.005.804/2005-73 haviam sido consideradas
não-homologadas, e que o crédito tributário associado estava exigível desde
17/12/2011;
28. Assim, verifica-se que o crédito tributário referente ao processo
19679.005.804/2005-73 estava materialmente exigível(tanto é que o prazo
prescricional para a sua cobrança estava correndo) no período compreendido
entre 17/12/2011 e 07/12/2016: assim, correta a Autoridade Fiscal ao considerar
o referido crédito tributário exigível para os períodos entre 31/12/2013 e
31/12/2014 e entre 31/12/2014 e 31/12/2015 - o mesmo não pode ser dito para
o período entre 31/12/2015 e 31/12/2016, por conta da suspensão da
exigibilidade efetuada em 08/12/2016;
Em outra alegação, sustenta que sempre obteve nos períodos citados, uma Certidão
de Regularidade Fiscal (Positiva com efeitos de Negativa) e sempre renovada pela própria Receita
Federal (anexa as cópias de certidões em seu recurso).

1 Tendo em vista o disposto no Art. 5o do Decreto 70.235/72, comunicamos que sua Manifestação de Inconformidade
protocolizada, no CAC Paulista, em 01/02/2013 para o processo em epígrafe está intempestiva, e conforme dispõe o
Ato Declaratório Normativo no 15 de 12/07/96, “Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar”
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
8
As certidões apresentadas pela Recorrente datam de 28/08/2013, 21/02/2014,
04/12/2014 e 10/11/2015 e trata-se de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o que, aparentemente, dá a impressão
do acerto da colocação da Recorrente.
Entretanto, conforme apurou a DRJ, após esgotados os prazos para oferecimento de
defesa e tendo em vista a confirmação da Intempestividade da Manifestação de Inconformidade a
cobrança do débito na Receita Federal foi ativada em 27/11/2015. Com a palavra a decisão de
piso:
26. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-
se, entretanto, que o processo 19679.005.804/2005-73, inicialmente cadastrado
em 29/08/2011, teve sua cobrança ativada nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil em 27/11/2015...
Assim, a CPD-EN emitida em 10/11/2015 (fl. 389) não poderia contemplar o débito
cadastrado em 27/11/2015.
Por fim, alegou a Recorrente:
Em outras palavras, o mero fato de o débito estar em cobrança administrativa não
torna a distribuição de lucros uma infração. Isto, inclusive, vai ao encontro
justamente do já explanado acima: o objetivo do art. 32 da Lei no 4.357/64 é
resguardar a adimplência de débitos existentes para com a Fazenda Nacional.
Desta feita, a simples existência de débitos em cobrança administrativa não
implica possível inadimplemento, muito menos a necessidade de aplicações de
multa regulamentar quando da eventual distribuição de lucros pela pessoa
jurídica.
Este entendimento da Recorrente é contrário ao que estabelece a norma da
penalidade em questão.
Como já evidenciado e bem demonstrado pela decisão recorrida, o débito então em
cobrança nos períodos já citados, deveu-se a débito decorrente de Pedido de Restituição cuja
compensação não foi homologada.
Em assim sendo, vimos que a eventual sequência do processo de compensação fora
interrompida por razões processuais, tornando o débito definitivo na esfera administrativa, uma
vez que a DCOMP tem caráter de confissão de dívida.
Referido débito permaneceu em aberto, em cobrança administrativa, não tendo
havido no período entre 31/12/2013 até 31/12/2015 qualquer inconformismo de sua parte no
sentido de evitar que a cobrança se consumasse, na forma do art.151 do CTN.
De forma que um débito confessado e não discutido administrativamente é um
débito não garantido, e, como tal, fica vedada a distribuição de lucros em período em que o
referido débito estava exigível, nos termos do art.32 da Lei no 4.357/1964, in verbis:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.635 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720137/2018-27
9
Art. 32- As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão:
I— distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II - dar ou atribuir participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Parágrafo único — A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa
que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias que
houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem
recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por
cento) destas importâncias.
Segundo a letra da lei, basta a falta de recolhimento de imposto no prazo legal para
que se configure o óbice à distribuição de lucros pela empresa. Sendo assim, se verificada a
existência de débito por não ter sido recolhido o imposto no prazo legal, a empresa já não pode
distribuir lucro, sob pena da aplicação de multa, a qual também é aplicável a quem recebe as
importâncias indevidas.
Assim, ao contrário do alegado, apenas os créditos tributários não garantidos, ou
seja, aqueles constituídos, e cuja exigibilidade deriva da lei, sem a respectiva suspensão, na forma
do artigo 151, CTN, é que são os aptos a gerar a aplicação da multa.
Com efeito, ao estabelecer como infração a distribuição de lucros por empresa em
débito não garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, o legislador não faz
referência à constituição definitiva do crédito tributário. Observe-se, pois, que o sujeito passivo
impõe uma restrição que o texto legal não prevê quando trata da matéria ao defender a aplicação
da penalidade somente no caso da constituição definitiva do crédito tributário.
Assim, rejeitam-se as alegações trazidas pelo Recorrente, negando-se provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 430
DF CARF MF
Original